Tribunal: TJES
Processo: 0000507-94.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000507-94.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DEMARTINI GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/2003) – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DOS AUTOS - RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INVIÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, do Código Penal) é medida que se impõe, não havendo que se falar na absolvição do apelante.

2. Embora presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, inviável a sua aplicação, uma vez que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula nº 231, do c. STJ.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000507-94.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DEMARTINI GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE CHARLES DOS SANTOS - ES21322-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao pedido de absolvição do apelante, verifico que não merece acolhida.

A
materialidade
retou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado nº 44109408, pelos autos de apreensão e de constatação de eficiência de arma de fogo, pelo laudo pericial e pela prova oral produzida.

Já a
autoria
os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, narraram de forma segura e objetiva as circunstâncias dos fatos.

A testemunha CB/PMES Vitor Luiz de Carvalho, na fase inquisitiva e judicial, destacou que a viatura em que estava foi acionada pelo COPOM para atender uma ocorrência em uma residência, onde havia um indivíduo alvejado que foi resgatado pelo resgate e levado para o hospital. Ao lado da referida pessoa, estava uma outra pessoa e o acusado, que jogou uma arma de fogo por cima do muro, onde havia um terreno abandonado.

Alguns policiais fizeram busca no citado terreno e encontraram a arma de fogo apreendida.

O policial militar Marcio Parmanhani Martins prestou o seu depoimento no mesmo sentido e, em Juízo, confirmou integralmente o depoimento extrajudicial.

Está assente na jurisprudência que os depoimentos dos policiais que participaram da apreensão, prestados sob o crivo do contraditório, revestem-se de presunção de legitimidade, sendo, pois, hábeis para comprovar os fatos sob apuração, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, mantenho a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, do Código Penal), não havendo que se falar em sua absolvição.

Quanto ao pedido de redução da pena, em razão da aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, melhor sorte não socorre o apelante.

Ao analisar a dosimetria da pena realizada em primeiro grau, verifico que o Magistrado fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda etapa, embora tenha reconhecido as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, deixou de aplicá-las, diante da vedação disposta na Súmula 231, do c. STJ.

Destaco que tal entendimento há muito se encontra pacificado, embora esteja sendo rediscutido no c. Superior Tribunal de Justiça, em três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764), que discutem a possibilidade de, na segunda fase, a pena ser fixada abaixo do mínimo previsto em lei.

No entanto, atualmente, prevalece a vedação, nos termos da Súmula 231, do c. STJ.

Desse modo, sem mais delongas, por se tratar de entendimento firme e sumulado do c. STJ, não há como acolher a tese de defesa e reduzir a pena básica em importe inferior ao mínimo legal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO